Tribunal: TJMT
Processo: 1034584-59.2024.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034584-59.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Provas, Liminar]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[MURILO CASTRO DE MELO - CPF: 893.322.021-68 (ADVOGADO), LAURA CAROLINE DAMO CARDOSO - CPF: 044.955.561-50 (EMBARGANTE), VINICIUS HENRIQUE MASUTTI - CPF: 025.485.321-86 (EMBARGANTE), DORNELY CARLOS BEDIN - CPF: 588.997.319-34 (EMBARGADO), BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (EMBARGADO), EDIVANI PEREIRA SILVA - CPF: 020.114.839-05 (ADVOGADO), SANDRO LUIZ KZYZANOSKI - CPF: 614.995.792-68 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), BRENDA DE ARRUDA MOLEDA - CPF: 046.397.111-66 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Direito Processual Civil – Embargos de Declaração – Agravo de Instrumento – Inexistência de omissão ou erro material – Pretensão de Rediscussão da matéria já decidida – Impossibilidade –
Recurso Rejeitado.

I. Caso em exame

1-
Embargos de Declaração opostos contra Acórdão que, à unânime, conheceu parcialmente do Recurso de Agravo de Instrumento e o desproveu.

II. Questão em discussão

2-
Há duas questões em discussão: (i) saber se teve erro material na apreciação da comprovação documental do cumprimento da ordem judicial de expedição de ofício à operadora de telefonia; e (ii) saber se o Acórdão deixou de enfrentar tese jurídica sobre a necessidade de depoimento pessoal dos autores.

III. Razões de decidir

3-
A análise do Recurso de Agravo de Instrumento indicou a perda superveniente de objeto quanto à expedição de ofício e à juntada de mídias audiovisuais, tendo em vista o efetivo cumprimento das diligências conforme os documentos constantes nos autos.

4- Quanto à oitiva dos autores, foi registrado no termo de audiência que houve deliberação judicial pela dispensa do depoimento pessoal, sendo que, à luz do art. 385 do CPC, tal providência não pode ser requerida pela própria parte.

5- A insurgência recursal busca rediscutir matéria já analisada, o que desvirtua a finalidade dos Embargos de Declaração, instrumento restrito à correção de vícios formais da decisão, conforme artigo 1.022 do CPC.

IV. Dispositivo

6- Recurso de Embargos de Declaração rejeitado.

Tese de julgamento:
“1. A alegação de erro material ou omissão não se sustenta quando a decisão embargada já enfrentou de modo claro e completo os argumentos e provas dos autos. 2. O depoimento pessoal da parte somente pode ser requerido pela parte contrária, nos termos do art. 385 do CPC.”

_____________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, artigo 1.022.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1034584-59.2024.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto por
Laura Caroline Damo Cardoso
e
Vinicius Henrique Masutti
em virtude do Acórdão prolatado no Id. 284021899 por esta Câmara que, por unanimidade, conheceu parcialmente do Recurso e o desproveu.

Insatisfeitos, os Recorrentes apontam erro material no Acórdão ao afirmarem que os documentos constantes dos Ids. 181820350, 181851173 e 173826534 comprovariam o cumprimento da decisão proferida sob o Id. 43236352, que determinou a expedição de ofício à Vivo dos registros telefônicos do Recorrido Dornely Carlos Bedin no dia do acidente.

Sustentam, ainda, omissão quanto à análise das teses relacionadas à imprescindibilidade da oitiva pessoal.

Aduzem que ao indeferir o pedido de oitiva, o Acórdão embargado não enfrentou duas teses jurídicas, a saber: (i) a aplicação do artigo 139, incisos VI e VIII do CPC; (ii) a distinção entre oitiva pessoal e confissão, ressaltando que o comparecimento dos autores para depor se destina à produção de prova subjetiva do evento danoso, cuja demonstração não pode ser feita por outros meios de prova.

Pugna pelo acolhimento dos Embargos de Declaração, a fim de seja sanados os vícios apontados.

Contrarrazões nos Ids. 286781857 e 286953359.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

De início, antes da análise dos argumentos expostos pelos Recorrentes, tendo em vista que alega a existência de omissão e erro material no Acórdão, é necessário relembrar em que consistem tais vícios para que seja possível a oposição do Recurso de Embargos de Declaração.

Relembro que os Embargos de Declaração, nos termos do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, apenas têm cabimento quando efetivamente existir omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado embargado.

Nesse prisma, convém ressaltar que a
omissão
é reconhecida quando a decisão não aprecia ponto ou questão relevante, inclusive no tocante às matérias que deva conhecer de ofício, nos termos do artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil.

Já o
erro material
é relacionado com a inexatidão perceptível à primeira vista e cuja correção não modifica o conteúdo decisório do julgado.

No caso, o Colegiado, por unanimidade, conheceu parcialmente do Recurso de Agravo de Instrumento e o desproveu, o que ensejou a oposição deste Recurso Integrativo.

Insatisfeitos, os Recorrentes apontam erro material no Acórdão ao afirmarem que os documentos constantes dos Ids. 181820350, 181851173 e 173826534 comprovariam o cumprimento da decisão proferida sob o Id. 43236352, que determinou a expedição de ofício à Vivo dos registros telefônicos do Recorrido Dornely Carlos Bedin no dia do acidente.

Sustentam, ainda, omissão quanto à análise das teses relacionadas à imprescindibilidade da oitiva pessoal.

Aduzem que ao indeferir o pedido de oitiva, o Acórdão embargado não enfrentou duas teses jurídicas, a saber: (i) a aplicação do artigo 139, incisos VI e VIII do CPC; (ii) a distinção entre oitiva pessoal e confissão, ressaltando que o comparecimento dos autores para depor se destina à produção de prova subjetiva do evento danoso, cuja demonstração não pode ser feita por outros meios de prova.

Pois bem.

Em que pese o esforço argumentativo dos Recorrentes, inexiste qualquer omissão e erro material no ato judicial atacado. Em verdade, as partes pretendem a reversão do julgado, o que não é permitido pela via eleita.

No caso, consignei no voto condutor que em relação ao pedido de juntada das mídias audiovisuais relativas à audiência de instrução realizada em 17 de outubro de 2024, bem como à expedição de ofício à operadora de telefonia VIVO, constatei que a análise ficou prejudicada pela perda superveniente de objeto.

Com efeito, verifiquei dos autos principais, especificamente nos documentos de Ids. 181820350, 181851173 e Id. 173826534 este último do processo associado n. 1000927-16.2018.8.11.0040, que tais providências foram devidamente cumpridas, razão pela qual não subsiste interesse recursal quanto a esses pontos.

Em relação ao depoimento pessoal dos Autores/Agravantes, destaquei que de acordo com o Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada em 17/10/2024,
“objetivando imprimir celeridade processual, a Juíza deliberou pelo início da instrução, mediante colheita do depoimento pessoal das partes, tendo sido inquiridos o autor Murilo Cardoso e o requerido Dornely Carlos Bedin. Foi dispensado o depoimento pessoal dos demais autores”
(Id. 172732963).

Assinalei se há ou não equívoco no Termo em relação à dispensa do depoimento pessoal dos Agravantes, em nada altera o entendimento de que não podem, eles próprios, requererem o depoimento de si mesmos, a teor do que estabelece o artigo 385, do Código Processual Civil, segundo o qual o depoimento pessoal de uma parte só pode ser requerida pela outra.

De mais a mais, afirmei que a prova é dirigida ao Julgador e, se a Juíza
a quo
entendeu desnecessária a colheita do depoimento pessoal dos Agravantes, nada há de desacertado.

Dessa forma, está evidente que não há qualquer omissão ou erro material. Na verdade, os argumentos vertidos no bojo desses Embargos de Declaração não têm a pretensão integrativa inerente à espécie, pois inconteste a nítida insatisfação do Embargante quanto ao julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento, bem como a intenção em rediscutir a matéria que foi devidamente debatida.

É cediço que a discordância com o julgamento não configura motivo para a oposição de Embargos Declaratórios, que tem a função restrita de sanar omissão, obscuridade, contradição e erro material do julgado.

Portanto, os argumentos que poderiam alterar a decisão foram analisados e fundamentadamente rejeitados. Todas as questões relevantes e imprescindíveis à resolução da contenda foram observadas.

Com essas considerações,
diante da inexistência de qualquer vício no Acórdão recorrido, rejeito os Embargos de Declaração
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2025